Tribunal: TJDFT
Processo: 0011198-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011198-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente ISAURA PONTE SOARES “CRUZ” (ID: 19710458). A beneficiária requer a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre a desistência parcial quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos à execução e todos os outros pendentes de apreciação, assim como sejam homologados os novos cálculos concernentes a ela, mediante retenção da verba honorária contratual, no patamar de 20%. Pugna ainda pela remessa dos autos à Contadoria Judicial e pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O DF concordou com a opção e manifestou que “desistirá parcialmente dos recursos interpostos quanto a ela” (ID: 20900707). Não houve indicação pelo DF dos recursos pendentes. Na sequência, o SINDIRETA afirmou que não há nenhum recurso pendente de apreciação nos embargos à execução, tratando-se de processo transitado em julgado, conforme ID: 11912740. No mais, asseverou que também não há recurso pendente de apreciação na presente execução quanto à anuente ISAURA PONTE SOARES. No ID: 21287373, o SINDIRETA seguiu esclarecendo que o período devido à anuente ISAURA PONTE SOARES é de 01/04/1997 a 01/04/2001, conforme memória de cálculo juntada no ID: 11912539 - pág. 25, extraída a partir das informações contidas na declaração funcional juntada no ID 11912501 - pág. 17. É o relatório. Decido. Passo ao saneamento do feito em relação a ISAURA PONTE SOARES “CRUZ”. A filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 11912501, p. 2-10, (destaca-se que, na p. 7, consta a inclusão do sobrenome “CRUZ”); o vínculo em que concedido o benefício vindicado está comprovado pela declaração de ID: 11912501, p. 17 (verifica-se, na p. 17, a inclusão do “CRUZ”); o ineditismo da demanda evidencia-se pela Certidão do Cartório de Distribuição do DF anexada no ID: 11912501, p. 35. A majoração da verba honorária contratual para o patamar de 20% foi autorizada pela decisão de ID: 11912586. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Ainda compulsando os autos, no ID: 19712912, foi anexada cópia do RG da substituída processualmente, cujo nome completo é ISAURA PONTE SOARES. Desse modo, ante a divergência do nome da beneficiária, cumpre ao substituído processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do artigo 7o da Resolução 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados constantes do PJE serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Intime-se, pois, o SINDIRETA para esclarecer a divergência a respeito do sobrenome da aludida servidora, inclusive junto à Receita Federal, trazendo aos autos nova declaração de vínculo funcional, de filiação e comprovação do ineditismo da demanda. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de habilitação dos sucessores de ADÉLIO DA SILVA GAMA (ID: 19710458 - parte inicial) será apreciado posteriormente. I. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador